Tribunal: STF
Processo: ARE 657828
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1.  O Tribunal de origem decidiu apenas sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência. Inexistência de questão constitucional a ser examinada (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Plenário Virtual – Tema 181).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.